Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, §1o, CPC. MULTA E HONORÁRIOS. ACRÉSCIMO. POSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de pedido deferido na instância de origem após a interposição do recurso, ante a perda superveniente do objeto.
2. Revelando-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, e não demonstrado justa causa para o descumprimento, impõe-se a manutenção da penalidade.
3. Na executividade das astreintes é possível o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previsto no art. 523, §1o, do CPC em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal.
4. AGI 0724739-29.2020.8.07.0000 não conhecido. AGI 0727809-54.2020.8.07.0000 conhecido e improvido. AGI 0727223-17.2020.8.07.0000 conhecido e provido.